Tribunal: TJSP
Processo: 1003653-15.2024.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA RÉ – Empréstimo fraudulento realizado na conta bancária da autora. Sentença de procedência que reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ré, que deveria ter

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA RÉ – Empréstimo fraudulento realizado na conta bancária da autora. Sentença de procedência que reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ré, que deveria ter agido preventivamente para evitar o resultado danoso e foi negligente em observar e impedir movimentação bancária fora do perfil da autora. Declaração de inexigibilidade do contrato que se impõe. Contudo, somente se dá o dano moral quando a parte sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento na sua autovalorização, mas isso não ocorreu. A concretização da fraude decorreu de ato imprudente da própria autora. Dano moral afastado. Ilegitimidade passiva não configurada. Sentença reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.